Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 303, §§ 1o e 2o, c/c artigo 302, § 1o, inciso III, da Lei no 9.503/97 (lesão corporal culposa na direção de veículo), e do crime previsto no artigo 305 da Lei no 9.503/97 (fuga do local do acidente), na qual a defesa postula a absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) as provas inquisitoriais produzidas na fase de investigação policial são válidas; e, (iii) a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu, incabível a absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há falar em nulidade do auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, nem das demais provas inquisitoriais produzidas na fase de investigação policial, mormente porque não restou comprovada qualquer ilegalidade.
5. Comprovada a responsabilidade do condutor pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), que o conduzia violando o dever objetivo de cuidado, em estado de embriaguez, mantém-se a condenação.
6. Não havendo demonstração de que o agente sofria risco pessoal, que justificasse a evasão do local do acidente, não há falar em inexigibilidade de conduta diversa ou atipicidade da conduta, sendo imperiosa a condenação pelo crime de fuga do local do acidente (artigo 305 do CTB).
7. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 293 do CTB, e deve ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.